Tribunal: TJDFT
Processo: 0743627-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0743627-07.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: MAXIMUS'S PARTICIPACOES S.A. AGRAVADO: SJ HOLDING LTDA, TECA INVESTIMENTOS E GESTAO LTDA D E C I S Ã O CASO EM EXAME Cuida-se de embargos de declaração opostos por MAXIMUS’S PARTICIPAÇÕES S.A., com pedido de efeito suspensivo e atribuição de efeitos infringentes, contra o acórdão proferido por esta 8a Turma Cível, que, de forma unânime, negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo ora embargante. Sustenta o embargante a existência de omissão e erro material na decisão colegiada, bem como requer a suspensão dos efeitos do julgado até a apreciação final dos aclaratórios. É o essencial. DECIDO. FUNDAMENTAÇÃO O pleito liminar de atribuição de efeito suspensivo ao recurso não merece acolhida. Com efeito, as razões de decidir declinadas no acórdão embargado rechaçam a probabilidade do direito sustentado pelo embargante, pois os documentos juntados pela parte agravada evidenciam que as empresas vendedoras, entre elas a ora embargante, embora formalmente distintas, possuem sócios em comum e participaram de um negócio jurídico que exigia a alienação conjunta das áreas, conforme expressamente previsto no termo aditivo contratual. Ademais, a decisão embargada reconheceu que a indivisibilidade do contrato impõe a obrigação de entrega dos imóveis livres e desembaraçados, de modo que o embargo ambiental incidente, ainda que sobre lote diverso daquele vendido pela embargante, compromete a exigibilidade do título e impede o prosseguimento da execução. Saliento, por oportuno, que a existência de eventual erro material quanto à cobrança integral do valor pactuado considerado no v. acórdão não é suficiente, por si só, para modificar a conclusão encontrada pelo Colegiado, dado a existência de outros fundamentos que apontam para o acerto da solução adotada. Dessa forma, ante a ausência de probabilidade do direito invocado e inexistindo fundamento jurídico para modificação imediata da decisão embargada, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Intime-se a parte embargada para, querendo, apresentar resposta aos embargos de declaração no prazo legal, nos termos do artigo 1.023, §2o, do Código de Processo Civil. P.I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator